Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Não há omissão se a matéria foi integralmente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração desprovidos.